Tribunal: STJ
Processo: 8041165-67.2023.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024623 - BA(2025/0311548-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEANDRO PINHEIRO SANTOS
AGRAVANTE
: FABIO SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: BRUNO HORACIO NASCIMENTO
ADVOGADA
: DESIRÉE RESSUTTI PEREIRA - BA065054
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Agravo em recurso especial.
Representação processual na instância especial. Ausência de procuração ou cadeia
completa de substabelecimentos. Intimação para saneamento não atendida. Ausência
de impugnação específica. Incidência das Súmulas n. 115 e
Agravo
182/STJ.
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente
de Tribunal Superior que deixou de conhecer de agravo em recurso especial, em
feito de natureza penal, por irregularidade na representação processual na instância
especial, com incidência da
após intimação para regularização
Súmula n. 115/STJ,
não atendida, sendo alegados, pelos agravantes, cerceamento de defesa e aplicação
dos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação processual, bem
como defendida a regularidade da atuação da advogada subscritora em razão de
peça anteriormente protocolada nos autos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se havia regular representação
processual na instância especial, à luz da exigência de juntada de procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento ao tempo da interposição do agravo em
recurso especial, bem como se o saneamento do vício foi devidamente oportunizado
e se a ausência de regularização pode ser mitigada pelos princípios da
instrumentalidade das formas, da cooperação processual e pelo argumento de
cerceamento de defesa; e (ii) saber se o agravo regimental impugnou
especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, notadamente a irregularidade de representação
processual não sanada, de modo a afastar a incidência da Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. A Secretaria certificou a inexistência de procuração
cadeia
e/ou
completa de substabelecimentos conferindo poderes à subscritora do recurso
especial e do agravo em recurso especial, expedindo Certidão para Saneamento de
Óbices, com intimação dos agravantes, com fundamento na Resolução
n.
STJ/GP
e nos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para
21/2025
regularização da representação processual no prazo legal, o qual transcorreu in albis.
4. A ausência de procuração ou de cadeia completa de substabelecimentos ao tempo
da interposição do recurso atrai a aplicação da
segundo a qual,
Súmula n. 115/STJ,
na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos, de modo que, não sanado o vício após intimação, impõe-se o
não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
§ 2o, I, do
art. 76,
Código de Processo Civil e do
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça. 5. A atuação anterior da advogada em agravo de instrumento,
ou eventual regularidade da representação em autos pretéritos, não supre, no
paradigma da instância especial, a exigência de juntada, no próprio incidente
Documento eletrônico VDA55956556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d6c579c-c997-4f69-bca3-95d2cb61f831

recursal dirigido ao Tribunal Superior, da procuração ou da cadeia completa de
substabelecimentos, consoante a jurisprudência consolidada da Terceira Seção e da
Quinta Turma. 6. Não configura cerceamento de defesa a negativa de conhecimento
de recurso inexistente por ausência de representação processual, quando o
saneamento do vício foi expressamente oportunizado e não atendido, nem é possível
mitigar tal pressuposto recursal com fundamento nos princípios da
instrumentalidade das formas e da cooperação processual, sob pena de esvaziar o
regime de admissibilidade das vias excepcionais e a segurança jurídica a ele
inerente. 7. O agravo regimental limitou-se a reproduzir argumentos já expendidos,
sem atacar especificamente o núcleo decisório da decisão agravada, consistente na
irregularidade de representação processual não sanada após intimação, o que
evidencia violação ao princípio da dialeticidade recursal e enseja a incidência da
bem como, por analogia, da
por
Súmula n. 182/STJ,
Súmula n. 284/STF,
deficiência de fundamentação. 8. Mantêm-se, assim, íntegros os fundamentos da
decisão monocrática que, com base na
e no
-E, V, do
Súmula n. 115/STJ
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em
recurso especial interposto pelos agravantes.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado
sem procuração ou cadeia completa de substabelecimentos nos autos ao tempo de
sua interposição, não sendo suprida a falha por atuação anterior em outras peças ou
autos, nem sanada por procuração juntada fora do prazo concedido para
regularização.
2. A intimação para sanar a irregularidade de representação processual, não
atendida pela parte, afasta alegação de cerceamento de defesa e impede a mitigação
do pressuposto recursal com fundamento nos princípios da instrumentalidade das
formas e da cooperação processual.
3. É inviável o agravo regimental que não impugna de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir razões anteriores,
hipótese em que incide a
e, por analogia, a
Súmula n. 182/STJ
Súmula n. 284/STF
por deficiência de fundamentação.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único; RISTJ,
-E, V;
art. 21
Resolução
n.
;
STJ/GP
21/2025 Súmula n. 115/STJ; Súmula n. 182/STJ;
Súmula n. 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos
Terceira Seção, rel. Min. Og
EAREsp n. 2.876.554/SP,
Fernandes,
j.
18.11.2025,
DJEN
25.11.2025;
STJ,
AgRg
no
Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j.
AREsp n. 3.061.896/GO,
16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, Súmula n. 115; STJ, Súmula n. 182; STF,
Súmula n. 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55956556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d6c579c-c997-4f69-bca3-95d2cb61f831

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024623 - BA(2025/0311548-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LEANDRO PINHEIRO SANTOS
AGRAVANTE
: FABIO SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: BRUNO HORACIO NASCIMENTO
ADVOGADA
: DESIRÉE RESSUTTI PEREIRA - BA065054
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Agravo em recurso especial.
Representação processual na instância especial. Ausência de procuração ou cadeia
completa de substabelecimentos. Intimação para saneamento não atendida. Ausência
de impugnação específica. Incidência das Súmulas n. 115 e
Agravo
182/STJ.
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente
de Tribunal Superior que deixou de conhecer de agravo em recurso especial, em
feito de natureza penal, por irregularidade na representação processual na instância
especial, com incidência da
após intimação para regularização
Súmula n. 115/STJ,
não atendida, sendo alegados, pelos agravantes, cerceamento de defesa e aplicação
dos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação processual, bem
como defendida a regularidade da atuação da advogada subscritora em razão de
peça anteriormente protocolada nos autos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se havia regular representação
processual na instância especial, à luz da exigência de juntada de procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento ao tempo da interposição do agravo em
recurso especial, bem como se o saneamento do vício foi devidamente oportunizado
e se a ausência de regularização pode ser mitigada pelos princípios da
instrumentalidade das formas, da cooperação processual e pelo argumento de
cerceamento de defesa; e (ii) saber se o agravo regimental impugnou
especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, notadamente a irregularidade de representação
processual não sanada, de modo a afastar a incidência da Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. A Secretaria certificou a inexistência de procuração
cadeia
e/ou
completa de substabelecimentos conferindo poderes à subscritora do recurso
especial e do agravo em recurso especial, expedindo Certidão para Saneamento de
Óbices, com intimação dos agravantes, com fundamento na Resolução
n.
STJ/GP
Documento eletrônico VDA55956557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:30
Código de Controle do Documento: ad5c35b7-72bf-4232-8b23-f23351f8be71

e nos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para
21/2025
regularização da representação processual no prazo legal, o qual transcorreu in albis.
4. A ausência de procuração ou de cadeia completa de substabelecimentos ao tempo
da interposição do recurso atrai a aplicação da
segundo a qual,
Súmula n. 115/STJ,
na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos, de modo que, não sanado o vício após intimação, impõe-se o
não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
§ 2o, I, do
art. 76,
Código de Processo Civil e do
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça. 5. A atuação anterior da advogada em agravo de instrumento,
ou eventual regularidade da representação em autos pretéritos, não supre, no
paradigma da instância especial, a exigência de juntada, no próprio incidente
recursal dirigido ao Tribunal Superior, da procuração ou da cadeia completa de
substabelecimentos, consoante a jurisprudência consolidada da Terceira Seção e da
Quinta Turma. 6. Não configura cerceamento de defesa a negativa de conhecimento
de recurso inexistente por ausência de representação processual, quando o
saneamento do vício foi expressamente oportunizado e não atendido, nem é possível
mitigar tal pressuposto recursal com fundamento nos princípios da
instrumentalidade das formas e da cooperação processual, sob pena de esvaziar o
regime de admissibilidade das vias excepcionais e a segurança jurídica a ele
inerente. 7. O agravo regimental limitou-se a reproduzir argumentos já expendidos,
sem atacar especificamente o núcleo decisório da decisão agravada, consistente na
irregularidade de representação processual não sanada após intimação, o que
evidencia violação ao princípio da dialeticidade recursal e enseja a incidência da
bem como, por analogia, da
por
Súmula n. 182/STJ,
Súmula n. 284/STF,
deficiência de fundamentação. 8. Mantêm-se, assim, íntegros os fundamentos da
decisão monocrática que, com base na
e no
-E, V, do
Súmula n. 115/STJ
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em
recurso especial interposto pelos agravantes.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado
sem procuração ou cadeia completa de substabelecimentos nos autos ao tempo de
sua interposição, não sendo suprida a falha por atuação anterior em outras peças ou
autos, nem sanada por procuração juntada fora do prazo concedido para
regularização.
2. A intimação para sanar a irregularidade de representação processual, não
atendida pela parte, afasta alegação de cerceamento de defesa e impede a mitigação
do pressuposto recursal com fundamento nos princípios da instrumentalidade das
formas e da cooperação processual.
3. É inviável o agravo regimental que não impugna de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir razões anteriores,
hipótese em que incide a
e, por analogia, a
Súmula n. 182/STJ
Súmula n. 284/STF
por deficiência de fundamentação.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único; RISTJ,
-E, V;
art. 21
Resolução
n.
;
STJ/GP
21/2025 Súmula n. 115/STJ; Súmula n. 182/STJ;
Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA55956557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:30
Código de Controle do Documento: ad5c35b7-72bf-4232-8b23-f23351f8be71

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos
Terceira Seção, rel. Min. Og
EAREsp n. 2.876.554/SP,
Fernandes,
j.
18.11.2025,
DJEN
25.11.2025;
STJ,
AgRg
no
Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j.
AREsp n. 3.061.896/GO,
16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, Súmula n. 115; STJ, Súmula n. 182; STF,
Súmula n. 284.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por Fábio Santos Silva, Leandro Pinheiro
Santos e Bruno Horácio Nascimento contra decisão monocrática do Ministro Presidente deste
Superior Tribunal de Justiça que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, por
irregularidade na representação processual, com incidência da
(fls. 1331).
Súmula n. 115/STJ
Os agravantes sustentam a regularidade da representação da advogada subscritora,
DRa. Desirée Ressutti Pereira (
65.054), afirmando que já atuava no feito e que o
OAB/BA
documento de ID 81732186, referente ao agravo de instrumento interposto em
e
28/04/2025
assinado eletronicamente em
comprovaria a outorga de poderes. Alegam
29/04/2025,
cerceamento de defesa e invocam os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação
processual, requerendo o destrancamento e o processamento do recurso especial (fls. 1336-
1347).
O Ministério Público do Estado da Bahia, em impugnação, pugna pelo não
conhecimento do agravo por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos da
e, no mérito, pela manutenção da decisão que aplicou a
Súmula n. 182/STJ,
Súmula n. 115/STJ
ante a ausência de procuração e o decurso
do prazo para saneamento (fls. 1372-1375).
in albis
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento e, caso conhecido,
desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (fls. 1386-1390):
AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
ARGUMENTO
DEFENSIVO
CONFUSO E TAUTOLÓGICO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HAVER SIDO O RECURSO
SUBSCRITO POR QUEM TINHA PODERES PARA TANTO - INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 115 DO STJ. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO
CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

É o relatório.
VOTO
A questão posta em julgamento é estrita: verificar se havia regular representação
processual na instância especial, se foi oportunizado o saneamento e se os fundamentos da
decisão monocrática foram especificamente enfrentados no agravo regimental.
Consta dos autos a Certidão para Saneamento de Óbices, que assentou
expressamente: “Não há nos autos procuração
cadeia completa de substabelecimento
e/ou
conferindo poderes a quem subscreveu o recurso especial e o agravo em recurso especial. Em
razão disso, com fundamento na RESOLUÇÃO
N. 21 DE 11 DE JUNHO DE 2025,
STJ/GP
INTIME-SE [...] a realizar, no prazo de 5 dias, a regularização da representação processual, nos
termos do

parágrafo único, do Código de Processo Civil” (fls. 1322). Em
art. 76, c/c art. 932,
sequência, foram certificadas as ocorrências de decurso de prazo sem manifestação de cada
agravante (fls. 1327; 1328; 1329).
O decisum agravado, além de registrar a Certidão para Saneamento de Óbices (fls.
1322) e as certidões de decurso de prazo (fls. 1327-1329), aplicou o
-E, V, do RISTJ, para
art. 21
não conhecer do agravo em recurso especial (fls. 1331), de forma acertada.
Documento eletrônico VDA55956557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:30
Código de Controle do Documento: ad5c35b7-72bf-4232-8b23-f23351f8be71

Nessas circunstâncias, a solução jurídica é ditada pelo enunciado desta Corte
Superior quanto ao tema. Nos termos da
“Na instância especial é inexistente
Súmula n. 115/STJ:
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”.
A Terceira Seção também reafirmou que “É inexistente o recurso endereçado à
instância superior desacompanhado de procurações
substabelecimentos que evidenciem a
e/ou
existência de poderes do advogado subscritor do referido recurso ao tempo de sua interposição”,
e, intimada para regularizar, a parte apresentou procuração posterior, “o que não supre a falha”,
impondo “o não conhecimento do recurso” nos termos do
§ 2o, I, do CPC (AgRg nos
art. 76,
rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
EAREsp n. 2.876.554/SP,
18/11/2025,
DJEN de
fls. 1389). Na mesma linha, a Quinta Turma assentou que “A
25/11/2025;
representação regular nos autos originais não supre a deficiência na instância superior. O
saneamento do vício, em tempo oportuno, e o zelo pela correta digitalização dos autos
constituem dever do recorrente” (AgRg no
rel. Min. Joel Ilan
AREsp n. 3.061.896/GO,
Paciornik, julgado em
DJEN de
fls. 1390).
16/12/2025,
23/12/2025;
Os agravantes opõem a circunstância de que a subscritora já atuava no feito,
mencionando a peça do agravo de instrumento ID 81732186 (fls. 1337-1338). Tal argumento
não é suficiente, no paradigma da instância especial, para afastar a incidência da
A jurisprudência citada nos autos é clara em registrar que eventual
Súmula n. 115/STJ.
regularidade em autos pretéritos ou em outras peças não supre a exigência de juntada, no próprio
incidente recursal ao STJ, da procuração ou da cadeia completa de substabelecimentos ao tempo
da interposição, mormente quando, intimada para sanar, a parte deixa transcorrer o prazo sem
manifestação (fls. 1322; 1327-1329; 1331; 1389-1390).
Nessa perspectiva, o parecer do Ministério Público Federal é enfático: “constatada a
ausência de procuração
de cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à
e/ou
subscritora das petições do recurso especial e do agravo em recurso especial, a Defesa foi
intimada para regularizar a representação processual (fl. 1322 e-STJ). Todavia, conforme
certidões de fls.
e-STJ, decorreu sem manifestação o prazo para os agravantes” (fls.
1327/1329
1388). E conclui pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 1386-1390).
Há, ainda, óbice adicional apontado pelo Ministério Público Estadual: a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, porquanto o agravo regimental “se
restringiu a repetir as razões apresentadas” anteriormente, “deixando de impugnar
especificamente os fundamentos utilizados na decisão ora agravada”, o que atrai a
(fls. 1373-1374). O enunciado, na forma transcrita nas contrarrazões do
Súmula n. 182/STJ
AREsp, dispõe: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada” (fls. 1304). O cotejo das razões recursais com o decisum
confirma que o núcleo decisório — irregularidade de representação não sanada após intimação
(fls. 1322; 1327-1329; 1331) — não foi enfrentado com elementos aptos a infirmá-lo, limitando-
se a uma afirmação tautológica de que a assinatura eletrônica em peça anterior comprovaria
poderes para o próprio ato. Tal linha, como bem salientado no parecer ministerial, é “confusa e
tautológica”, incidindo, por analogia, a
por deficiência de fundamentação, pois
Súmula 284/STF
os agravantes não indicam, sequer, onde estaria a procuração.
Com efeito, permanecem hígidos os pilares da decisão agravada: a) certificação da
ausência de procuração
cadeia de substabelecimentos nos autos do agravo e do recurso
e/ou
especial (fls. 1322); b) intimação para regularização e decurso de prazo sem manifestação (fls.
1327-1329); c) aplicação da
(“Na instância especial é inexistente recurso
Súmula n. 115/STJ
interposto por advogado sem procuração nos autos”: fls. 1389) e do
-E, V, do RISTJ para
art. 21
não conhecer do agravo em recurso especial (fls. 1331).
Não há falar, nesse cenário, em cerceamento de defesa, pois o saneamento foi
oportunizado e não atendido, nem tampouco em mitigação do pressuposto por instrumentalidade
das formas, sob pena de desconsiderar a segurança jurídica inerente ao regime de
admissibilidade das vias excepcionais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55956557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:30
Código de Controle do Documento: ad5c35b7-72bf-4232-8b23-f23351f8be71

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0311548-5
AREsp 3.024.623 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80411656720238050001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO PINHEIRO SANTOS
AGRAVANTE
: FABIO SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: BRUNO HORACIO NASCIMENTO
ADVOGADA
: DESIRÉE RESSUTTI PEREIRA - BA065054
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO PINHEIRO SANTOS
AGRAVANTE
: FABIO SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: BRUNO HORACIO NASCIMENTO
ADVOGADA
: DESIRÉE RESSUTTI PEREIRA - BA065054
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054994209470407@
2025/0311548-5 - AREsp 3024623 Petição : 2025/0100077-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:40:38
Código de Controle do Documento: 58F14754-0220-4747-B4DC-D240EA037466